Tribunal: TJMT
Processo: 1055515-51.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055515-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MERCADO E DISTRIBUIDORA MATTOS LTDA - CNPJ: 42.048.580/0001-37 (RECORRENTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1055515-51.2022.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrido: MERCADO E DISTRIBUIDORA MATOS LTDA.

Data do Julgamento:
28/11/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – CORTE EM RAZÃO DE INADIMPLENCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
–

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO

– PESSOA JURÍDICA -
DANO MORAL CONFIGURADO
–
EXCEPCIONALIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Conquanto a inadimplência do usuário por prestações atuais possibilite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, essa conduta constituirá exercício regular de direito somente se precedida de notificação formal do usuário, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos do art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987 /95, bem como artigos 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

2.

Nos termos da Súmula 277 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer danos de natureza moral quando comprovada ofensa a sua honra objetiva.

3.

In casu
, a reclamante explora atividade comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas, portanto, necessita e energia para refrigerar determinados alimentos.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

O quantum indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a liminar concedida e
condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 7.000,00
(sete mil reais), corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros simples de 1% ao mês, a parti da citação.

A requerida requer a reforma da sentença no sentido de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que em 06/09/2022, teve o seu fornecimento de energia suspenso devido o não pagamento da fatura correspondente ao consumo do mês de agosto com vencimento em 05/09/2022, ou seja, o corte foi efetuado um dia após o vencimento e sem qualquer notificação.

Assevera que é pessoa jurídica e atua no varejo de alimentos e distribuição de bebidas, que funciona de domingo a domingo das 06h30minh as 22h00minh, que em razão do corte de energia foi obrigado a fechar as portas em plena terça-feira.

A requerida em sua defesa alega genericamente que não houve suspensão do fornecimento de energia da reclamante, que houve apenas uma queda de energia, mas não foi causada por falha da concessionária requerida, portanto, não houve ato ilícito.

Pois bem. Ao contrário do alegado pela requerida, nota-se que o corte foi realizado em 06/09/2022, a ação foi proposta em 08/09/2022, a liminar foi deferida em 12/09/2022.

Ademais, não há nos autos qualquer documento que comprove a ocorrência de
notificação da reclamante
. Como é sabido, o ônus da prova incumbe a reclamada, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor (art.
373
,
II
, do
CPC
).

É importante destacar que, conquanto a inadimplência do usuário por prestações atuais possibilite a interrupção no fornecimento de energia elétrica,
essa conduta constituirá exercício regular de direito somente se precedida de notificação formal do usuário
, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos do art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987 /95, bem como artigos 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL
– CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
–
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão do fornecimento de energia é possível em caso de inadimplemento do consumidor quanto ao pagamento da fatura de consumo, nos termos da Resolução n. 414/2010, da ANEEL,
contudo, é necessária a notificação prévia do devedor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1016407-14.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 26/06/2021) (destaquei).

Portanto,
diferente do que aduz a recorrente, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, pois,
considerando que a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu indevidamente, sem notificação prévia, é inquestionável o ato ilícito praticado pela concessionária.

Nesse sentido já se manifestou o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
verbis
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS CONTESTADAS PELA AUTORA – PERÍCIA JUDICIAL – RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – PROCEDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A LEI –
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR
– VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a perícia atesta a regularidade das faturas questionadas pela autora, é legítima a cobrança pela concessionária.

A suspensão no fornecimento de energia elétrica sem a respectiva notificação prévia configura ato ilícito (art. 2o da Lei Estadual n. 6.982/1997 e art. 173 da Resolução n. 414/2010) e
gera direito à reparação por danos morais.

Mantém-se o valor da indenização quando razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(RAC n. 1002404-08.2017.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.05.2021) (destaquei)

Oportuno, salientar, que o serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano da consumidora, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Ressalte-se a possibilidade de reconhecer nos termos da Súmula 277 do STJ, que a pessoa jurídica pode sofrer danos de natureza moral quando comprovada ofensa a sua honra objetiva.

Além disso,
a situação dos autos configuração excepcionalidade por se tratar de um estabelecimento comercial que atua no varejo de alimentos e distribuição de bebidas, ou seja, necessita de energia para refrigerar determinados alimentos e bebidas
, portanto, justifica-se o dano moral arbitrado.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 7.000,00
(sete mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023